Tribunal: TJDFT
Processo: 0765425-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RÉU RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CITAÇÃO POR APLICATIVO. MEDIDA EXCEPCIONAL. CARTA PRECATÓRIA. IMPOSSIBILDIADE. INVIABILIDADE NOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso.

2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 5o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC e art. 51, inciso I, da Lei no 9099/95, tendo em vista que a parte autora não promoveu os atos e diligências necessários ao andamento do processo, não indicando nos autos endereço hábil para citação.

3. Argumentou que os requeridos residem em área rural, onde não existe entrega domiciliar pelos Correios, razão pela qual pugnou pela citação por meio eletrônico e por meio de Carta Precatória, pedidos estes que foram indeferidos pelo Juízo, indo de encontro à legislação pátria, a qual não veda a citação por meio de carta precatória. Pugnou pela reforma da sentença, determinando-se a citação da parte requerida por meio de carta precatória ou por outro meio digital permitido em Lei.

4. Sem contrarrazões em face da ausência de citação.

5. A parte requerida reside em outro Estado da Federação, fato este que, de início, impede o processamento do feito em sede de Juizados Especiais.

6. Expedidos mandados citatórios a serem cumpridos por meio dos Correios (AR), estes retornaram sem cumprimento, constando dos documentos a informação ‘Não procurado’. Intimado a oferecer o endereço atualizado da parte requerida, o autor pugnou pela citação por e-mail, por carta precatória, por edital ou por aplicativo, pedidos estes que foram indeferidos pelo Juízo de 1o grau. Intimada novamente a parte requerente para fornecer nos autos o endereço atualizado da parte requerida, esta quedou-se inerte, culminando com o arquivamento de feito.

7. Nos Juizados Especiais Cíveis, em caso de frustração das diligências citatórias por meio de Aviso de Recebimento – AR, é possível a realização da diligência por meio de oficial de justiça, desde que a parte requerida resida na circunscrição judiciária de Brasília ou nas comarcas contíguas, o que não é o caso dos autos, onde há notícias de que a parte requerida resida em São Sebastião da Bela Vista/MG. Nesses casos, o cumprimento do mandado de citação por oficial de justiça depende da expedição de carta precatória, cujo procedimento é incompatível com o sistema dos juizados, posto que o rito previsto na Lei no 9.099/95 deve orientar-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual, sob pena de ordinarização dos procedimentos dos juizados especiais.

8. No que tange à citação por meios eletrônicos, entre eles por meio de aplicativo e e-mail, tratam-se de medidas excepcionais, cuja validade depende das diretrizes estabelecidas em ato normativo, respeitando-se o rito exigido para a formalização do ato. A citação é ato revestido de certa formalidade, devendo ser realizada na pessoa do citando. A realização do ato citatório por meio de aplicativo de celular não se mostra confiável, em razão da dificuldade de se verificar o destinatário da comunicação, ao contrário do ato de intimação, o qual se dá por meio de número telefônico indicado nos autos pela própria parte destinatária do ato.

9. Em relação à citação por edital, esta é expressamente vedada pela Lei no 9.099/95, em seu art. 18, § 2o.

10. Assim, tenho que o prosseguimento do feito mostra-se incompatível com o rito estabelecido pela Lei no 9.099/95, devendo o feito ser entinto sem o julgamento do mérito.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.